Tribunal: TJDFT
Processo: 0756258-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756258-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: AUTO VISAO GAMA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de AUTO VISAO GAMA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, indeferiu o pedido de encaminhamento de ofício à Receita Federal para apresentar Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da executada/agravada. Em suas razões (ID 79765416), sustenta a agravante que: 1) as pessoas jurídicas, desde 2014, devem apresentar a ECF em substituição à declaração de imposto de renda da pessoa jurídica; 2) o INFOJUD só tem captado as informações antigas e desatualizadas; 3) a medida contribui para a efetividade da execução; 4) a negativa da diligência viola os princípios da cooperação processual e razoabilidade; 5) a agravada permanece inerte desde o ajuizamento da ação (fevereiro de 2023); e 6) diligenciou de diversas formas para recuperar o montante devido. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para enviar o ofício à Receita Federal para apresentar a ECF da agravada. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 79765246). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL em face de AUTO VISAO GAMA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. O dispositivo da sentença restou assim redigido (ID 231434403, autos originais): "AJULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial para converter o mandado inicial em título executivo judicial, que se sujeitará ao procedimento de cumprimento de sentença, previsto no Título II, Livro I, Parte Especial, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 22.118,70 (vinte e dois mil cento e dezoito reais e setenta centavos), em razão da utilização do cartão de crédito, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação." A exequente requereu a realização de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD (ID 248415249, autos originais) sem sucesso. Posteriormente, solicitou o encaminhamento de ofício à Receita Federal para apresentação da ECF da agravada (ID 257497413, autos originais). O juízo indeferiu o pedido, nos seguintes termos (ID 257657475, autos originais): " Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. O princípio da utilidade estabelece que o processo de execução, assim como os atos executórios, devem ser revestidos de efetividade, mesmo que diferida. Portanto, não se deve chancelar atos que não possam apresentar um resultado prático visível para a satisfação do crédito. De acordo com a Instrução Normativa RFB 2004/2021, os dados contábeis e financeiros da Escrituração Contábil Fiscal – ECF são voltados ao exercício da fiscalização tributária cometida à Receita Federal. A ECF não corresponde a base de dados patrimoniais e por isso não se justifica a sua requisição com vistas à localização de bens penhoráveis. (...) Dessa forma, INDEFIRO o pedido da parte credora." No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante justifica o pedido de antecipação da tutela recursal na inércia da agravada e nas medidas infrutíferas para a constrição patrimonial. Contudo, houve apenas uma diligência frustrada e não há indícios de dilapidação ou ocultação do patrimônio a permitir o deferimento do pedido neste momento. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator